Tribunal: TJSP
Processo: 2075997-81.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Currículo Escolar
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Constitucional. Educação. Grade curricular.
I. Caso em exame: Lei no 14.740/2024, que "institui Empreendedorismo, Educação Financeira, Noções de Direito e Cidadania como temas a serem abordados em escolas municipais", editada pelo Município de São José do Rio Preto por iniciativa da Edilidade.
II. Questões em discussão: 1. Ausência de previsão orçamentária; 2. Afronta à Tripartição dos

Ementa:
Direito Constitucional. Educação. Grade curricular.
I. Caso em exame: Lei no 14.740/2024, que "institui Empreendedorismo, Educação Financeira, Noções de Direito e Cidadania como temas a serem abordados em escolas municipais", editada pelo Município de São José do Rio Preto por iniciativa da Edilidade.
II. Questões em discussão: 1. Ausência de previsão orçamentária; 2. Afronta à Tripartição dos Poderes; 3. Violação ao Pacto Federativo.
III. Razões de decidir: 1. Hipótese em que a falta de previsão orçamentária não induz ao reconhecimento de inconstitucionalidade de lei que, embora crie despesas, não cuida de estrutura ou de atribuição de órgãos públicos nem do regime jurídico de servidores, tornando-a apenas inexequível para o exercício financeiro em que foi editada; 2. Inadmissível ingerência do Legislativo ao regular matéria afeta ao Executivo e impor deveres à Administração, além de subverter a exigência de concurso público para a contratação de professores; 3. Invasão da esfera cometida privativamente à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Inteligência dos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, 144 e 176, inciso I, da Constituição Estadual; artigos 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX, da Constituição Federal; artigo 113 do ADCT; Temas 484 e 917 do Supremo Tribunal Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Procedência.